Tribunal: TJPA
Processo: 0808643-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808643-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON JOSE ANDRADE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP REALIZADA POR OFICIALA DE JUSTIÇA. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta ausência de ciência inequívoca acerca das medidas protetivas de urgência, inexistência de fundamentação concreta da prisão preventiva, ausência de risco de reiteração delitiva e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta; (ii) saber se a alegada ausência de ciência das medidas protetivas inviabiliza a configuração do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha; (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal; e (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no alegado descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas e no risco à integridade física e psicológica da vítima, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

4. Os autos contêm certidão lavrada por Oficiala de Justiça atestando a ciência do paciente acerca das medidas protetivas impostas, inclusive mediante intimação realizada por aplicativo de mensagens, ato dotado de fé pública e presunção relativa de veracidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação realizada via WhatsApp quando presentes elementos mínimos de autenticidade e confirmação da ciência do destinatário.

6. A tese defensiva de ausência de conhecimento das medidas protetivas demanda aprofundado exame probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7. O descumprimento de medidas protetivas de urgência revela a insuficiência das cautelares anteriormente impostas e constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJPA.

9. Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas diante do contexto concreto de violência doméstica, do alegado descumprimento consciente das ordens judiciais e do risco de reiteração das condutas intimidatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima em contexto de violência doméstica. 2. É válida a intimação realizada via WhatsApp quando realizada por oficial de justiça e acompanhada de elementos aptos a demonstrar a autenticidade da comunicação e a ciência do destinatário. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 147.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer da ordem, e denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e encerrada aos vinte e oito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
A. J. A. D. S.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, em razão da decisão proferida nos autos do processo nº 0800376-24.2026.8.14.0115, que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/02/2026, em decorrência de suposto descumprimento de medida protetiva de urgência e prática do delito de ameaça em contexto de violência doméstica. Realizada audiência de custódia em 28/02/2026, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a necessidade de assegurar a instrução processual e a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas, destacando o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa sustenta que inexiste comprovação de ciência inequívoca do paciente acerca das medidas protetivas supostamente descumpridas, uma vez que a comunicação teria ocorrido por intermédio de mensagem enviada ao telefone celular da genitora do paciente, sem intimação pessoal formal; o paciente afirmou em audiência de custódia que não possui telefone celular e que jamais teve acesso ao teor da decisão judicial; a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos abstratos e genéricos, sem demonstração concreta do periculum libertatis.

Alega, ainda, que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e sem histórico de reiteração delitiva; a custódia cautelar configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e pela inexistência de elementos idôneos aptos a justificar a medida extrema; e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requereu o deferimento da liminar para suspensão dos efeitos da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Em razão de meu afastamento funcional, o pedido liminar foi redistribuído, tendo sido indeferido, em 08/04/2026, pelo Exmo. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
em 30/04/2026, através do Ofício nº 16/2026 – GAB/CRIM/NP, que esclareceu:

“(...) 2. Conforme consta do procedimento originário, o paciente foi preso em flagrante no dia 26/2/2026, por supostamente ter praticado os delitos previstos no art. 24-A, da Lei n.º 11340/2006.

3. Segundo consta dos autos, no dia 26/2/2026, por volta das 20h30min, o paciente ANDERSON JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS pulou o muro do estabelecimento comercial da vítima. Ao perceber a presença do paciente, a vítima solicitou que ele se retirasse do local, a fim de evitar maiores transtornos, tendo aquele se recusado. Assim sendo, a vítima passou a empurrá-lo para fora do local, momento em que o acusado pegou um espeto e tentou golpeá-la. Posteriormente, pegou uma ripa de madeira e passou a ameaça-la.

Saliente-se que, nos autos de n.º 0800302-67.2026.8.14.0115, foram deferidas as medidas protetivas pleiteadas pela vítima em desfavor do paciente, dentre elas a proibição de aproximação e de manter contato com a ofendida.

Nos respectivos autos há certidão judicial lavrada pela Oficiala de Justiça Silvia Greyce Pinho de Carvalho, na qual informa que citou o réu em 21/2/2026, das medidas fixadas em seu desfavor.

4. Há nos autos: Boletim de Ocorrência (ID. 168715145 - Pág. 5), Termo de Declarações da ofendida I.C.D.S. (ID. 168715145 - Pág. 9), Termos de Depoimento de Testemunhas (ID. 168715145 - Pág. 7 - 8).

5. O Paciente passou por audiência de custódia em 28/2/2026 (ID. 169932706), ocasião em que foi homologada a prisão em flagrante e convertida a prisão em preventiva com o fim de resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima, considerando o descumprimento das medidas protetivas fixadas anteriormente em desfavor do paciente.

6. Por meio de ato ordinatório proferido em 4/3/2026 (ID. 170178815), considerando a finalização do Inquérito Policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual apresentou denúncia em desfavor do paciente, como incurso nos crimes previstos no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006 e art. 147, §1º, do Código Penal.

7. A denúncia foi recebida em 1/4/2026, tendo sido terminada a citação do paciente. (...)”

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação
da ordem de habeas corpus impetrada em favor de A. J. A. D. S..

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, acusado, em tese, da prática dos delitos previstos no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal
, especialmente sob os argumentos defensivos de: (i) ausência de ciência inequívoca acerca das medidas protetivas de urgência; (ii) inexistência de fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar; (iii) ausência de risco de reiteração delitiva; e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão a impetração.

Conforme se extrai dos autos originários, o paciente foi preso em flagrante em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, circunstância aliada à imputação da prática do delito de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Realizada audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, destacando a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, preservação da integridade da vítima e prevenção de reiteração delitiva.

Ao contrário do alegado pela defesa,
a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a meras referências abstratas à gravidade do delito.

O magistrado singular consignou expressamente que a segregação cautelar se fazia necessária diante da notícia de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, circunstância reveladora de desprezo às determinações judiciais e indicativa de risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

Colaciono decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, datada de 01/04/2026 (ID 35239580):

“(...) B) DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A Defesa Técnica do acusado, no ID. 171166854, pleiteia a revogação da sua prisão preventiva. Alega, em síntese, que o réu possui bons antecedentes, bem como não teria sido cientificado das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, nos autos de n.º 0800302-67.2026.8.14.0115. Subsidiariamente, requereu a substituição da medida mais gravosa por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pela manutenção da prisão preventiva, por se manterem hígidos os fundamentos que a consubstanciaram.

Após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que estão presentes o fumus comissi delicti, demonstrado pela prova da existência do crime (materialidade) e de indícios de autoria suficiente. Além disso, o periculum libertatis também está presente, caracterizado pelo risco social que a liberdade do(s) réu(s) representa, diante de sua periculosidade demonstrada através do modus operandi da conduta delituosa, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva (ID. 169932706), pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam. Além do que, não houve qualquer alteração fática que enseje a revogação da medida anteriormente decretada.

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário da figura típica do fato que comina(m) ao(s) infrator(es) pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Há juntada de Boletim de Ocorrência (ID. 168715145 - Pág. 5), Termo de Declarações da ofendida I.C.D.S. (ID. 168715145 - Pág. 9), Termos de Depoimento de Testemunhas (ID. 168715145 - Pág. 7 - 8).

O fato delituoso supostamente praticado é grave, sendo capitulado como descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006).

Segundo consta dos autos, no dia 26/2/2026, por volta das 20h30min, o réu ANDERSON JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS pulou o muro do estabelecimento comercial da vítima. Ao perceber a presença do réu, a vítima solicitou que ele se retirasse do local, a fim de evitar maiores transtornos, tendo aquele se recusado. Assim sendo, a vítima passou a empurrá-lo para fora do local, momento em que o acusado pegou um espeto e tentou golpeá-la. Posteriormente, pegou uma ripa de madeira e passou a ameaça-la.

Saliente-se que, nos autos de n.º 0800302-67.2026.8.14.0115, foram deferidas as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela vítima em desfavor do acusado:
“(a) PROIBIÇÃO de se aproximar da vítima e de seus familiares uma distância menor que 100 (cem) metros, inclusive, por meio de pessoa interposta; (b) PROIBIÇÃO de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (seja telefônico ou via aplicativos de mensagens de texto e audiovisuais), inclusive, por intermédio de terceiro; (c) PROIBIÇÃO de frequentar os mesmos lugares que a vítima esteja (tais como locais de trabalho, igreja, lazer, residências de amigos em comum), a fim de preservar a integridade física e psicológica desta. (d) PROIBIÇÃO de praticar qualquer ato, como: perseguir, intimidar e ameaçar a requerente, que ponha em risco a integridade física ou psicológica da ofendida e de sua família ou, ainda, cause danos de natureza patrimonial. (e) AFASTAMENTO do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;”

Assim sendo, embora a Defesa Técnica argumente que o réu não foi cientificado das referidas medidas protetivas, nos autos citados, há certidão judicial lavrada pela Oficiala de Justiça Silvia Greyce Pinho de Carvalho, na qual informa que citou o réu em 21/2/2026, das medidas fixadas em seu desfavor.

Neste ponto, ressalte-se que referido ato é dotado de fé pública e a mera alegação de ausência de cientificação do réu, neste momento, não se mostra elemento hábil a desconstituir ato legal lavrado por servidor público e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade.

Com relação às condições pessoais favoráveis do réu, conforme análise de certidão de ID. 168717362, não são suficientes, por si só, para a concessão de liberdade provisória, conforme destaca a Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Oportuna se faz mencionar súmula deste Tribunal de Justiça, corroborando com entendimento delineado acima:

Súmula nº 8 do TJPA (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

Por derradeiro, cumpre reiterar que o descumprimento consciente e deliberado das medidas protetivas impostas ao acusado evidencia a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme pleiteado pela Defesa Técnica.

Em face do exposto, e do mais que dos autos consta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação e RATIFICO os termos da decisão que decretou a preventiva do(s) acusado(s) ANDERSON JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS, vez que não houve qualquer alteração fática hábil a justificar a revogação de sua prisão e que ainda se encontram presentes os requisitos autorizadores que ensejaram sua custódia. (...)”

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva, sobretudo para resguardar a ordem pública e assegurar a efetividade das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Nesse sentido:

“O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com fundamento na Lei n. 11.340/2006 evidencia a insuficiência da cautelar imposta, legitimando, portanto, a decretação da prisão preventiva, nos termos da legislação processual de regência.”
(AgRg no HC n. 1.029.943/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

No tocante à
alegação de ausência de ciência inequívoca das medidas protetivas, também não assiste razão à defesa
.

Isso porque os elementos constantes dos autos demonstram que
houve tentativa formal de comunicação da decisão judicial
, inclusive mediante atuação de oficial de justiça, circunstância que, ao menos nesta fase de cognição sumária própria do habeas corpus, revela indícios suficientes de conhecimento das restrições impostas.

A tese defensiva de desconhecimento absoluto da medida protetiva demanda aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da efetiva ciência do paciente, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Ora, o contexto fático descrito nos autos evidencia que o paciente voltou a manter contato com a vítima pouco tempo após a concessão das medidas protetivas, circunstância que reforça a necessidade de preservação da integridade da ofendida e legitima a atuação preventiva do Estado.

Além disso, há nos autos Certidão, exarada pela Oficiala de Justiça Avaliadora, sra. Sílvia Greyce Pinho de Carvalho, certificando que o paciente foi devidamente intimado via WhatsApp, conforme ID 36149228 – Pág. 80.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça entende como válida a intimação via WhatsApp.

Colaciono:

“A decisão agravada assentou a validade da intimação eletrônica das medidas protetivas, realizada por oficial de justiça, em conformidade com o art. 8º da Resolução CNJ n. 354/2020, diante da ciência inequívoca do réu comprovada pelos elementos mínimos de autenticidade, além de confirmação, em juízo, da titularidade do número utilizado.”
(AgRg no AREsp n. 3.119.225/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

“A intimação realizada via WhatsApp é válida quando presentes elementos que indiquem a autenticidade da comunicação, como número de telefone correto, confirmação de leitura e ciência inequívoca do conteúdo do mandado pelo destinatário.”
(AgRg no REsp n. 2.233.005/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade ou de risco concreto de reiteração delitiva.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pátria reconhece que a reiteração de comportamentos intimidatórios e o descumprimento de ordens judiciais revelam periculosidade concreta do agente, autorizando a segregação cautelar como forma de interromper a escalada de violência.

No caso concreto, o Juízo coator ressaltou, de maneira fundamentada, a existência de cenário de progressão do conflito doméstico, indicando a necessidade de intervenção estatal mais severa para impedir agravamento da situação e assegurar a proteção integral da vítima.

A primariedade, os bons antecedentes e eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não possuem o condão de afastar, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a Súmula nº 08 deste E. TJPA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Outrossim, o art. 313, III, do Código de Processo Penal expressamente admite a prisão preventiva nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

Quanto à
alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não merece acolhimento a insurgência
.

O magistrado singular consignou, de forma expressa, a inadequação das cautelares previstas no art. 319 do CPP diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão do alegado descumprimento de ordem judicial anteriormente imposta.

Assim,
mostra-se legítima a conclusão de que medidas menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a integridade da vítima e prevenir novas investidas do paciente.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a concessão excepcional da ordem mandamental.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem, e, na parte conhecida,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026